Tribunal: STF
Processo: RE 74387
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
- Ação de desapropriação. Inadmissão de litisconsortes, com base no art. 20 do Decreto-Lei n. 3.365/41 e 9º do Decreto Lei n. 554/69. 
II. Se os títulos invocados pelos litisconsortes para intervir na lide se originam de outro tido por nenhum pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão passado em julgado, certo cabe sua rejeição.  
III. Recurso extraordinário conhecidos e providos.